Tribunal: TJDFT
Processo: 0710013-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0710013-45.2023.8.07.0000 PACIENTE: RODOLFO IVENS AURELIO SAMPAIO MACHADO IMPETRANTE: OTAVIO LUIZ ROCHA FERREIRA DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de RODOLFO IVENS AURELIO SAMPAIO, em que se apontou como coatora a eminente autoridade judiciária da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, a qual converteu a prisão em flagrante em preventiva. Paciente incurso, em tese, no crime tipificado no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006 (processo n. 0711605-24.2023.8.07.0001). Informou o impetrante (Dr. OTAVIO LUIZ ROCHA FERREIRA DOS SANTOS) que o paciente foi preso em flagrante delito, em 16-março-2023, por tráfico de drogas e que, em audiência de custódia, sofreu a conversão em prisão preventiva. Alegou não estarem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Afirmou que a decisão tem fundamentação genérica, sem individualizar a periculosidade do paciente, o qual é primário, de bons antecedentes e não é traficante, mas usuário de drogas, o que se comprova pela pequena quantidade apreendida. Acrescentou que o paciente tem vasto histórico laboral comprovado por sua Carteira de Trabalho de Tempo de Serviço - CTPS, histórico acadêmico, praticamente formado no curso Analista de Sistemas, pendentes apenas algumas horas complementares, além de ter residência certa. Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder em detrimento do direito de liberdade, a ser concedida mediante demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Consta do auto de prisão em flagrante n. 252/2023-21a-DP a versão do policial condutor do flagrante RODRIGO SALERNO ALVES, segundo o qual as investigações em face do paciente tiveram início em setembro-2022, com base em denúncias anônimas de que ele seria um traficante de drogas de alto valor agregado, com atuação em Águas Claras/DF, pois comercializava drogas como haxixe, LSD, ecstasy e maconha Colômbia e utilizava o veículo RENAULT/KWID, cor vermelha, placa REJ 8D23 para realizar as entregas de entorpecente. Diante destas informações, passaram a monitorar o endereço e o viram e filmaram, diversas vezes, realizando a venda de drogas. Na data da prisão, estavam monitorando o endereço dele quando avistaram o veículo RENAULT/KWID estacionado próximo à portaria, minutos depois o paciente saiu do condomínio, entrou no carro, dirigiu até a Rua 22 Sul e estacionou em frente ao edifício Via Brisa. Um rapaz, identificado posteriormente como PEDRO DE MORAIS ABREU, saiu do prédio e entrou no veículo do investigado pelo lado do passageiro. Ambos foram abordados. Com PEDRO foram localizados quatro comprimidos de ecstasy, um micro selo de LSD, uma porção de MDMA e um porção de haxixe. Com o paciente foram localizados três comprimidos de ecstasy, três porções de maconha e 4 porções de haxixe, além de três aparelhos celulares. PEDRO esclareceu que é usuário e compra drogas do paciente, esporadicamente. O paciente disse que havia drogas e dinheiro em seu quarto e que seu genitor estava em casa. No quarto, foram localizadas várias porções de maconha do tipo Colômbia, haxixe, LSD. MDMA, ecstasy, balança de precisão e tesoura com resquícios de maconha e sementes alucinógenas, além da quantia de R$ 1.880,00, em espécie (ID 44808152): RESPONDEU QUE: Que o depoente é lotado na Seção de Repressão a Drogas da 21a DP e participou da investigação que resultou na prisão em flagrante delito de RODOLFO IVENS AURELIO SAMPAIO MACHADO; Que a citada investigação remonta a setembro de 2022 e teve como ponto de partida o recebimento de denúncias anónimas, as quais apontavam RODOLFO como um traficante de drogas de alto valor agregado que aguava em Águas Claras/DF; Que as denúncias detalhavam que ele vendia haxixe, LSD, ecstasy e maconha Colômbia e utilizava o veículo RENAULT/KWID, cor vermelha, placa REJ 8D23. para realizar as entregas de entorpecente; Que de posse dos dados preliminares passou a monitorar o endereço do investigado por meio de campinas; Que foi constatado que RODOLFO residia na rua 34 sul, bloco A, apartamento 302, Águas Claras/DF e realizava contatos característicos de tráfico de drogas no estacionamento externo de seu prédio e também realizava entregas delivery, por meio do RENAULT/KWID nos endereços dos pretensos usuários; Que o investigado foi visto e filmado diversas vezes realizando vendas de drogas; Que uma vez delimitado o “modus operandi” de RODOLFO a equipe do depoente retornou ao seu endereço para continuar o monitoramento e abordar usuários que viessem a comprar drogas dele; Que chegando ao local foi possível ver que o veículo RENAULT/KWID estava estacionado no estacionamento externo próximo à portaria de seu prédio; Que minutos depois o investigado saiu do condomínio, entrou no carro e dirigiu até a rua 22 sul, estacionando em frente ao Ed. Via Brisa; Que um rapaz que trajava bermuda e camiseta pretas, identificado posteriormente como PEDRO DE MORAIS ABREU, saiu do prédio e entrou no veículo do investigado pelo lado do passageiro; Que este contado foi registrado em vídeo; Que em razão do número reduzido de policiais a equipe do depoente decidiu abordar ambos; Que na mão de PEDRO foram localizados quatro comprimidos de ecstasy, um micro selo de LSD, um porção de MDMA e um porção de haxixe; Que com RODOLFO foram localizados três comprimidos de ecstasy, três porções de maconha e 4 porções de haxixe, além de três aparelhos celulares; Que PEDRO esclareceu que é usuário e compra drogas de RODOLFO esporadicamente; Que encomendou quatro comprimidos de ecstasy e um micro selo de LSD por R$ 230,00; Que a negociação foi feita por meio do aplicativo WhatsApp e o pagamento seria por meio de "pix"; Que as porção de haxixe e MDMA localizadas em seu poder foram oferecidas por RODOLFO e eram objeto de outra negociação; Que com a confirmação que o investigado malinha em depósito drogas em sua residência a equipe do depoente foi até o local; QUE RODOLFO disse que havia drogas e dinheiro em seu quarto e que seu genitor estava em casa; Que no quarto foram localizadas várias porções de maconha do tipo Colômbia, haxixe, LSD. MDMA, ecstasy, balança de precisão e tesoura com resquícios de maconha e sementes alucinógenas; Que foi localizada ainda a quantia de R$ 1.880,00 em espécie; Que foi dada voz de prisão e RODOLFO foi apresentado para a autoridade policial de plantio.. (grifos nossos) O policial RICARDO MUNIZ DA SILVA e o usuário PEDRO DE MORAIS ABREU confirmaram a versão do condutor do flagrante. Em audiência de custódia, a autoridade judiciária acolheu o pedido do “Parquet” e converteu a prisão em flagrante em preventiva. Asseverou que as circunstâncias do caso concreto indicam a possível atuação do paciente em esquema de traficância envolvendo várias espécies de substâncias, com atuação delitiva habitual. Afirmou que a documentação apresentada pela Defesa, que comprova vínculo laboral ou acadêmico, não tem dados recentes. Consignou, por fim, que a ausência de reincidência não é impeditivo para a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Vejamos (ID 44808152, p.80-81): 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Constato que as circunstâncias do flagrante indicam, a princípio, a possível atuação do autuado em esquema de traficância envolvendo várias espécies de substância, com atuação delitiva habitual – o que não encontra óbice na documentação apresentada pela defesa, que comprova vínculo laboral ou acadêmico, mas não recente. De se anotar que a ausência de reincidência não é impeditivo de conversão da prisão em flagrante em presencial. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. (grifos nossos) Pois bem. Respeitados os judiciosos fundamentos tecidos na decisão combatida, não se observam elementos aptos à manutenção da prisão preventiva. A conduta imputada ao paciente não se reveste de gravidade concreta apta a evidenciar periculosidade exacerbada, mormente porque, embora o delito de tráfico de drogas seja altamente reprovável, não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa. É certo que houve a apreensão de diversas qualidades de drogas, porém em quantias pequenas. Quanto às condições pessoais do paciente, conforme se observa da folha de antecedentes penais (ID 44820804), é primário, sem qualquer anotação anterior (salvo um processo arquivado por posse de droga para uso pessoal, art. 28 da Lei 11.343/2006). A Defesa apresentou a Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS do paciente com anotações de contratos de trabalho de 2016 e 2020, além de histórico acadêmico com a conclusão parcial (e majoritária) das disciplinas dos anos de 2015, 2016 e 2017. Ademais, o endereço do paciente é conhecido (tanto que foi monitorado) e constituiu advogado para a impetração do presente “habeas corpus”. Destarte, não se extraem das circunstâncias do caso concreto nem das condições pessoais do paciente “periculum libertatis” apto a justificar a medida extrema da segregação cautelar. Não se olvide que, nos termos do Código de Processo Penal, a prisão preventiva deve estar fundamentada no perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (processo no 0711605-24.2023.8.07.0001) para que seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 21 de março de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator